Tribunal: TJMT
Processo: 1044864-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044864-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARELY LEBRE ROSA - CPF: 513.153.431-34 (APELANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MARELY LEBRE ROSA - CPF: 513.153.431-34 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO EMBARGADO E JULGOU PREJUDICADO O DO EMBARGANTE.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELANTE(S):

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA

APELADO(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELANTE(S):

MARELY LEBRE ROSA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

MANEJADA CONTRA O FILHO DA EMBARGANTE QUE COM ELA COABITA “DE FAVOR”

– PROCEDÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O SEU APARTAMENTO DOS EFEITOS DO ARRESTO DEFERIDO NA EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PEDIDO DO CREDOR PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS NÃO PERTENCENTES AO DEVEDOR – FATO DE O EXECUTADO RESIDIR NA CASA DA MÃE QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR EVENTUALMENTE EXISTENTES NA RESIDÊNCIA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE QUALQUER RISCO CONCRETO A ARRESTO DE BENS DA EMBARGANTE – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PATRONA DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

À míngua de provas da ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo ou da alteração repentina desta desde o ajuizamento da ação de execução (principal), quando então, o exequente embargado recolheu as custas iniciais, dever ser indeferido o pedido de gratuidade manejado somente após a sua condenação o pagamento da sucumbência.

Se o devedor executado é filho da terceira embargante e reside consigo em seu apartamento, não é apenas possível, mas bem provável que haja na referida unidade habitacional bens particulares que a ele pertençam, e que podem ser arrestados para garantir que a dívida exequenda seja saldada, no todo ou em parte.

Assim, não tendo havido de parte do credor exequente qualquer pedido para que fossem constritos bens de terceiro que não do próprio devedor, muito menos ameaça concreta à constrição de bens pertencentes à genitora deste, devem ser julgados improcedentes os embargos de terceiro precipitadamente opostos.

Reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro, invertendo-se o ônus de sucumbência, resta prejudicado o apelo da advogada da terceira embargante que visava a majoração da verba honorária.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELANTE(S):

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA

APELADO(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELADO(S):

MARELY LEBRE ROSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos
contra a se
ntença que, nos
Embargos de Terceiro
nº 1044864-39.2019.8.11.0041 opostos por
MARELY LEBRE ROSA
com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.735, do CRI de Cáceres, na

Execução de Título Extrajudicial nº 1022720-71.2019.8.11.0041 ajuizada por
ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI
em desfavor de
Alex Rosa Jorge da Cunha
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a ordem de arresto dos bens que guarnecem o apartamento n. 172, Torre I, do
Ed. Park Elegance,
bem como condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas e processuais, e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00, nos termos dos §§2º e 8º do art.85 do CPC/15.

Recorre o embargado
ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI
em razões de ID. n. 62493566 relatando que ajuizou a execução em face de
Alex Rosa Jorge da Cunha
, filho da terceira embargante – o qual confessadamente reside no apartamento da mãe, onde, inclusive, recebeu a citação – tendo, na referida ação executiva logrado obter ordem de arresto de bens do devedor, vez que esse goza de uma vida luxuosa, com várias joias, correntes, anéis e relógios de alto padrão, que poderiam satisfazer o débito exequendo.

Afirma ao requerer o arresto, pleiteou fossem constritos apenas bens do devedor, jamais de sua genitora ou de qualquer outro terceiro, sendo certo ainda que, tão logo informado pelo porteiro que o imóvel pertencia à mãe do executado, o oficial de justiça cumpridor do mandado tratou de reagendar o arresto e informar à proprietária que apenas arrestaria os bens do devedor, o que acabou não ocorrendo em função do manejo dos presentes embargos.

Aduz inexistir qualquer temeridade ou ameaça de arresto dos bens de que a terceira embargante afirma ser proprietária, devendo os embargos serem indeferidos, vez que sequer requereu o arresto em relação a eles, e porque a constrição jamais se efetivou.

No mais, o terceiro embargado pleiteia lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, por não possuir condições econômicas que lhe permita pagar as custas processuais e honorários advocatícios do presente processo.

Contrarrazões da terceira embargante no ID. n. 62493569, pelo desprovimento do apelo do embargado.

Por sua vez, apela adesivamente a advogada da terceira embargante, a Drª
RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SIL
VA em razões de ID. n. 62493571 requerendo que a verba honorária arbitrada em seu favor seja readequada entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, vez que o valor fixado na sentença, qual seja, R$2.000,00, corresponde a 4% do valor da causa.

Sem contrarrazões do embargado, consoante no ID. n. 62493575 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELANTE(S):

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA

APELADO(S):

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

APELANTE(S):

MARELY LEBRE ROSA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai da inicial, o embargado ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
nº 1022720-71.2019.8.11.0041, na qual foi deferida em favor do ora embargado a tutela de urgência, ficando expressamente consignada ordem que para que
“fossem arrestados os bens que guarnecem a residência da parte executada, sendo os móveis que existirem em duplicidade, o de maior valor e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, excetos aqueles essenciais e indispensável a própria sobrevivência da parte devedora e sua família”.

No entanto, desde que se separou judicialmente, o executado reside “de favor” com sua genitora, ora embargante, em apartamento a esta pertencente.

Consta também que
em 07/10/2019, o Sr. Oficial de Justiça, diligenciou no endereço do apartamento a embargante
para cumprimento do arresto dos bens,
ocasião que foi informado pelo porteiro do edifício que embora o executado residisse na unidade juntamente com sua genitora, o imóvel em questão somente a essa pertencia.

Ainda de acordo com a exordial, a despeito das informações prestadas pelo porteiro, o Sr. Oficial encarregado de cumprir o mandado agendou a data para cumprimento do arresto e retirada dos móveis que guarneciam o imóvel embargante para 08/10/2019, às 08:00 h, afirmando que compareceria acompanhado de chaveiro e, se necessário, reforço policial.

À vista da iminência da constrição de bens a si pertencentes, a embargante opôs os presentes embargos de terceiro para que fosse obstada a constrição de quaisquer bens que guarnecem sua residência, o que foi liminarmente deferido pela decisão de ID. n. 62493556.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência dos embargos.

Contra tal veredicto se volta o embargado sob o argumento de que além de não ter sido requerido o arresto de qualquer outra pessoa que não os pertencentes ao devedor executado, não teria chegado a haver a efetivação do arresto de qualquer bem pertencente à embargante.

Além disso, pleiteia o embargado lhe sejam deferidas as benesses da gratuidade da justiça.

Pois bem.

No pertinente ao pedido de justiça gratuita entendo que o apelo da parte embargada não merece prosperar.

Isso porque, direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores

N
ELSON
N
ERY
J
ÚNIOR

e
R
OSA
M
ARIA DE
A
NDRADE
N
ERY
, assim dispõem:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas carentes e desprovidas de condição financeira, de tal forma que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Art. 5º. [omissis]

[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a tutela dos direitos, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Desse modo, considerando que, ao manejar a execução (principal) há pouco mais de um ano o ora embargado recolheu as custas da execução sem requerer as benesses da gratuidade (ID. n. 62493551 - Pág. 1).

Além disso, ao responder aos presentes embargos no petitório 62493559 - Pág. 1/2, também não requereu os benefícios da justiça gratuita, vindo a fazê-lo apenas após a sentença desfavorável com o claro propósito de esquivar-se dos reflexos de sua sucumbência.

E ao fazê-lo não trouxe nenhum documento capaz de confirmar sua condição de hipossuficiência, tampouco a alteração de sua situação financeira desde o ajuizamento da execução, quando recolher as custais iniciais do referido processo sem maiores problemas.

Com isso, à míngua de provas da hipossuficiência declarada, impõe-se a negativa da gratuidade da justiça, sendo, pois, de todo infrutífero o pleito recursal do embargado.

Por outro lado, entendo que no mais o apelo do embargado merece prosperar.

Primeiramente, porque, no caso, sequer houve lide propriamente dita (resistência à pretensão), haja vista que, citado, o embargado apresentou a petição manifestando que
“nunca pretendeu arrestar patrimônio de terceiro, inclusiva da embargante, não praticou nenhum ato de expropriação de bens, inclusive os indicados nesta lide”
. (ID. n. 62493559 - Pág. 1)

Na parte final, reafirmou ter requerido que o arresto recaia exclusivamente sobre bens
“de titularidade do executado/devedor ALEX ROSA JORGE DA CUNHA, excluindo-se bens comprovadamente de terceiros, tais como os indicados pela embargante nestes autos em epígrafe.”
(ID. n. 62493559 - Pág. 5)

Ora, se como bem reconheceu a terceira embargante o devedor executado, que é seu filho, reside consigo em seu apartamento, não é apenas possível, mas bem provável que haja na referida unidade habitacional bens particulares que a ele pertençam, e que podem ser arrestados para garantir que a dívida exequenda seja saldada, no todo ou em parte.

Na verdade, a terceira embargante é que, imaginando que teria seus bens particulares constritos, se precipitou manejando os embargos que, ao que tudo indica, seriam absolutamente desnecessários.

Admitir a oposição de embargos de terceiro sem qualquer risco concreto de constrição de bens alheios e, pior que isso, impor ao exequente uma sucumbência de um procedimento em que sequer houve resistência à pretensão excludente, significaria penalizar aquele que já vem amargando uma extrema dificuldade de receber aquilo que lhe é devido.

A prevalecer a sentença, o judiciário estará dando um recado de que o credor mal poderá se movimentar na busca de bens que possa saldar seu crédito, impondo-lhe o temor e dificultando o recebimento de crédito de devedores que moram com os pais.

Aliás, a residência dos pais não pode ser alçada à condição de um escudo para que o devedor esconda seus bens particulares próprios sob a justificativa de pertencerem aos seus genitores.

Do contrário, haveria incentivo a que devedores corram para debaixo do teto dos pais para se verem livres de seus credores, como se este fosse uma espécie alcova blindada.

Do que se verifica, sequer houve a ameaça efetiva à constrição de bens da terceira embargante a autorizar o manejo dos Embargos de Terceiros.

Diante disso, não havendo qualquer ameaça concreta à excussão de bens da terceira embargante, seus embargos devem ser julgados improcedentes, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Consequentemente, resta prejudicado o apelo da advogada da terceira embargante.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo do embargado para julgar improcedentes os embargos de terceiro originários, com consequente inversão do ônus de sucumbência.

Consequentemente, fica prejudicado o recurso da advogada da terceira embargante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020